Tribunal: STF
Processo: Pet 12140
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Petição. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo. Ausência de recebimento dos autos nesta corte.



1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo, a fim de obstar cumprimento de sentença em ação civil pública, na qual se determinou a adoção de regime de plantão pela Defensoria Pública em comarca específica.



2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, já que nesse momento se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.



3. Medida cautelar indeferida. 



    1. Trata-se de petição em que se pleiteia a atribuição de efeito suspensivo a agravo interposto contra decisão do 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença nº 0007045-29.2020.8.21.0023. Na origem, o TJRS, dando cumprimento a decisão proferida em ação civil pública, determinou a adoção de regime plantão pela Defensoria Pública estadual na comarca de Rio Grande/RS.



    2. A parte requerente sustenta, em síntese, que a decisão do Tribunal de origem está fundada em coisa julgada inconstitucional. Aponta que o Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar o RE 887.671, Red. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema nº 847 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de ser indevida a interferência do Poder Judiciário na lotação de defensores públicos, a pretexto de ampliar o acesso à justiça. Alega a urgência da medida pleiteada, tendo em vista que, em 29.12.2023, foi cassada liminar anteriormente deferida na origem, tendo a Defensoria Pública sido intimada a implementar o regime de plantão no prazo de 15 dias.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O caso se amolda ao art. 13, VIII, do RISTF. A urgência se configura em razão da intimação do Defensor-Público-Geral do Rio Grande do Sul para que implemente o regime de plantões na Comarca de Rio Grande no prazo de 15 (quinze) dias (doc. 3). 



    5. Quanto ao tema em discussão, não se desconhece a existência de precedentes em que esta Corte reconheceu que a determinação judicial de implantação de plantão permanente pela Defensoria Pública ofende a autonomia administrativa do órgão. Apesar disso - e sem desmerecer os argumentos da parte requerente - há obstáculo de natureza processual que impede que a pretensão seja acolhida neste momento. De fato, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso pressupõe que os autos estejam fisicamente nesta Corte, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto ainda não recebido no Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. 2. Não há hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar do STF, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.



    (Pet 9182-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 23.11.2020).



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO QUE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o feito tramita regularmente no Superior Tribunal de Justiça, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Pet 7753-AgR, da minha relatoria, j. em 04.10.2019)



    6. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que o recurso extraordinário com agravo interposto na origem ainda não foi remetido a este Tribunal.



    7. Diante do exposto, indefiro a medida cautelar. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente